Tribunal: CARF
Processo: 15504.725540/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.725540/2012-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.844 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de agosto de 2020
Recorrente
GERALDO LINO SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
GLOSA DE DEDUÇÕES.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora, devendo ser glosadas aquelas não comprovadas com
documentos hábeis e idôneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso
voluntário, sendo vencido o conselheiro Denny Medeiros da Silveira, que não conheceu do
recurso. No mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para
restabelecer a dedução das despesas médicas informadas nos Comprovantes de Rendimento de
fls. 78 a 85, as quais estão relacionadas em tabela que segue no voto do relator, sendo vencido o
conselheiro Denny Medeiros da Silveira, que negou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o conselheiro Luis Henrique Dias
Lima.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente trechos
do relatório redigido no Acórdão n. 02-44.717, pela 9a turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Belo Horizonte/BH, às fls. 92/98:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725540/2012-48
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.844 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725540/2012-48

Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado o Auto de Infração de que trata este
processo, juntado nas fls. 02 a 180, deste processo, com apuração de imposto de renda
da pessoa física, suplementar, código 2904, relativo aos anos calendários de 2007 a
2010, exercícios de 2008 a 2011, no valor total de R$50.145,68, conforme abaixo
discriminado, que somados os acréscimos legais, juros, multa de mora e multa agravada
em 50%, faz da exigência o total de R$120.579,05.
...
Nos termos do Auto de Infração, Relatórios de fls. 4 a 7, o lançamento decorreu de
glosa de dedução com dependente no valor de R$10.019,67; despesas médicas,
R$57.104,75; pensão judicial, R$89.279,00 e com instrução R$25.944,47, conforme
abaixo discriminado, por ano calendário:
...
Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal TVF de fls. 18 a 22 destes autos, o
contribuinte foi selecionado para fiscalização tendo em vista que o valor das deduções
declaradas que foram consideradas elevadas em comparação com o seu rendimento
tributável.
Regularmente intimado a apresentar à fiscalização os comprovantes daquelas deduções
o contribuinte não se manifestou, e constatado por telefone se posicionou contrário ao
atendimento à intimação, sem apresentar quaisquer justificativas para sua conduta.
Acresce a autoridade lançadora que esgotadas todas as tentativas para que fosse
apresentada a documentação necessária para os trabalhos da fiscalização e não tendo
outra alternativa, foi feito o lançamento de oficio nos moldes esclarecidos ao
contribuinte no Termo de Início de Procedimento Fiscal, que no seu item “d” assim foi
expresso:
d) O não atendimento desta intimação no prazo legal sujeitará o contribuinte a
lançamento de ofício do imposto de renda com base nos elementos de que o
Fisco dispuser e com aplicação de multa agravada, nos termos dos Arts. 839,
841, 845, 849, 957 e 959 do Regulamento do Imposto de Renda, e Art. 70 da Lei
no 9.532/97, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. A prestação de
informações falsas constitui crime contra a ordem tributária previsto na Lei no
8.137/90”.
Esclarece mais, a autoridade lançadora que diante da omissão do contribuinte em face
da intimação recebida, examinou-se as DIRPF e os registros internos da Receita Federal
do Brasil, aplicando aos valores do imposto apurado a multa agravada.
A ciência do Auto de Infração ocorreu pela via postal em 15.06.2012, conforme
documentos de fls. 56/57.
Em 04.06.2012 o lançamento foi impugnado – peça de fls. 61/62 com os argumentos
abaixo resumidos.
Diz o impugnante em decorrência de contrato de trabalho assinado com o CEFET/MG,
assinou documento autorizando aquele órgão a proceder exames em suas declarações de
ajuste, tendo entendido que esta autorização estava interligada aos procedimentos
adotados pela Receita Federal do Brasil, razão pela qual não atendeu ao termo de
intimação recebido porque julgou haver uma concomitância de procedimentos relativos
as suas declarações de imposto de renda.
Prossegue dizendo que somente quando recebeu o auto de infração é que tomou
consciência de que o contrato celebrado não guardava quaisquer relações com o
trabalho feito pela Receita Federal.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.844 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725540/2012-48

Informa que anexa à impugnação os documentos que foi possível coletar e requer seja
reavaliado o auto principalmente no que se refere às multas de ofício e agravada
aplicadas ao lançamento.
Junta à impugnação os documentos de fls. 63 até 90.
A autoridade julgadora restabeleceu a dedução com dependentes e com instrução
para os anos-calendário 2007 e 2008 com base na documentação apresentada.
Desconstituiu, também, a multa agravada pelo não atendimento da intimação,
mantendo apenas a multa de ofício no percentual de 75%.
Ciência postal ocorrida em 7/6/2013, fls. 101.
Recurso voluntário apresentado em 4/7/2013, fls. 103/104.
O recorrente manifesta sua indignação com a auditoria subjetiva por parte do
Auditor-Fiscal, extrapolando o poder discricionário e furtando-se à análise das despesas médicas
e da pensão alimentícia cuja prova trouxe aos autos.
Afirma a mácula à Constituição e ao Código Tributário Nacional.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844/43, determina que as deduções estão
sujeitas à comprovação ou à justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Portanto, a despeito de as Declarações de Ajuste Anual haverem sido processadas
sem retenção na malha fiscal, em procedimento automatizado e parametrizado, nada obstaculiza
o procedimento de revisão de declaração amparado no poder-dever da autoridade lançadora de
homologar as informações prestadas, nos termos do art. 150 do Código Tributário Nacional.
A fim de cumprir sua missão institucional, a Receita Federal do Brasil programa e
conduz procedimentos de fiscalização e de revisão de declaração de pessoas físicas e jurídicas a
partir de critérios objetivos, não exaurindo o trabalho do órgão nas chamadas ‘malhas fiscais’.
No caso corrente, a autoridade fiscalizatória intimou o sujeito passivo mediante o
Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls. 23/25), com ciência de 2/4/2012, para que fossem
comprovadas as deduções informadas em suas Declarações de Ajuste Anual, em procedimento
autorizado pela legislação de regência.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.844 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725540/2012-48

A não apresentação de documentação comprobatória ou justificativa, portanto, a
frustração do dever de colaboração do particular com o Fisco Federal, fundamentaram a glosa
das deduções informadas.
Outrossim, o excesso de deduções informadas não é “motivo totalmente
subjetivo”, mas objetivo, e não existe impedimento de o Auditor-Fiscal acessar as declarações do
contribuinte a fim de constatar o mencionado excesso, até em face ao art. 195 do Código
Tributário Nacional, que veda a aplicação de disposições legais excludentes ou limitativas da
atividade de auditoria fiscal.
Não vejo, desta forma, nenhuma mácula no procedimento fiscal apto a infirmá-lo
como deseja o contribuinte, sendo relevante destacar que não “glosou-se todos os abatimentos
indiscriminadamente”, pois, como visto, o contribuinte furtou-se ao dever de apresentar a
documentação comprobatória das deduções declaradas.
É bem verdade que a autoridade fiscalizadora e a decisão recorrida não admitiram
as despesas médicas informadas nos Comprovantes de Rendimentos Pagos pela Polícia Militar
de Minas Gerais (fls. 78/85), razão por que devem ser restabelecidas na forma abaixo:
Ano-base
Despesas médicas – R$
2007
517,39
2008
1.708,90
2009
378,75
2010
974,75
E em que pese o contribuinte contestar a não apreciação da documentação alusiva
à pensão alimentícia declarada, não há a prova do dever civil de prestar alimentos (decisão
judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública) nem a comprovação do efetivo
pagamento, vide inc. II do art. 4o da Lei no 9.250/95 e art. 66 do Decreto no 9.580/2018.
Basta notar que os Comprovantes de Rendimentos Pagos expedidos pela Polícia
Militar de Minas Gerais não apresentam desconto de pensão alimentícia nem informação de
beneficiário no quadro 6.
Por fim, a respeito de eventual agressão aos arts. 5o, X, e 37 da Constituição
Federal, não vislumbro tê-la ocorrido no presente procedimento de fiscalização, que obedeceu à
legislação tributária de regência, não tendo este Conselho competência para pronunciar-se sobre
eventual inconstitucionalidade de lei tributária (ex vis Súmula CARF no 2).

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.844 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725540/2012-48

CONCLUSÃO
VOTO por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento parcial, a fim de
reconhecer as despesas médicas informadas nos Comprovantes de Rendimentos Pagos.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital